Tribunal: TJDFT
Processo: 0705490-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. A tutela de urgência será concedida sempre que houver probabilidade do direito alegado pela parte autora e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
2. Havendo fortes indícios de fraude na emissão e utilização de cartão de crédito, deve ser confirmada a decisão que concedeu a tutela de urgência recursal e determinou a suspensão da cobrança das faturas emitidas até o julgamento da ação declaratória de inexistência de débito.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.